Tribunal: TJMT
Processo: 1075177-07.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075177-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.720,76, com atualização pela Taxa SELIC desde a citação. A sentença também impôs ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte ré alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustenta quitação contratual integral, validade da cláusula de êxito e ausência de fundamento para o arbitramento judicial dos honorários, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oitiva do representante legal do autor; (ii) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários contratuais em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato e, sendo positiva a resposta, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, que os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento, especialmente em demandas predominantemente de direito, como as que discutem cláusulas contratuais e a aplicação de norma jurídica.

4. A revogação unilateral do mandato pelo cliente justifica o arbitramento judicial de honorários advocatícios, ainda que o contrato preveja remuneração por êxito, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A cláusula contratual que exclui qualquer pagamento por serviços não concluídos não impede o arbitramento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. O termo de quitação apresentado não especifica valores nem processos abrangidos, o que inviabiliza sua validade jurídica como prova de quitação ampla, nos termos do art. 320 do Código Civil.

7. O arbitramento de honorários deve considerar o trabalho efetivamente prestado, a complexidade das causas, a dedicação do profissional e o tempo despendido, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. A quantia fixada em primeiro grau (R$ 18.720,76) deve ser reduzida para R$ 10.000,00, valor que se mostra compatível com os serviços comprovadamente prestados, considerando a existência de pagamentos parciais por etapas previstas contratualmente.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando os documentos constantes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

2. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho prestado até a ruptura contratual.

3. Cláusulas contratuais que excluem a remuneração por serviços não concluídos não afastam o direito ao arbitramento, quando configurado o enriquecimento sem causa da parte contratante.

4. O valor dos honorários arbitrados deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. Os juros moratórios, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 240; 373, II; CC, arts. 113, 320, 405, 421, 422 e 884; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021. STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002, p. 221. TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023. TJMT, AC 0021705-42.2019.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021. TJMT, Ap 141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018. TJMT, AC 1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des.

Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022. TJMT, AC 0034685-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1075177-07.2024.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1075177-07.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 18.720,76 (dezoito mil setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), acrescido da Taxa SELIC a partir da citação. Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 328910367).

Irresignado, o banco apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização do depoimento pessoal do representante legal do apelado.

No mérito, sustenta que: a) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido; b) o contrato celebrado entre as partes é válido e deve ser observado; c) não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais; d) é impossível a relativização das condições pactuadas; e) é inadmissível a intervenção do Estado em um contrato válido; f) o art. 22, §2º, do EOAB é inaplicável ao caso, pois havia contrato escrito com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários; g) não houve êxito nas ações indicadas na inicial, o que impossibilita o arbitramento de honorários; h) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado; i) o marco inicial dos juros moratórios deve ser a data do julgamento e não da citação (ID 328910367).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 328910371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização do depoimento pessoal do representante legal do apelado.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

No caso em análise, o juízo a quo entendeu, fundamentadamente, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, e os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O depoimento pessoal do representante legal do apelado em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, que gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e da possibilidade de arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide está em consonância com o disposto nos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão consiste em verificar se o apelado faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o apelado prestou serviços advocatícios ao apelante por mais de 30 anos, tendo atuado nos processos indicados na inicial até ser notificado da rescisão contratual em 19/11/2020.

O contrato celebrado entre as partes previa que a remuneração do apelado seria vinculada ao êxito obtido nas demandas (princípio do benefício financeiro), com previsão de alguns adiantamentos por etapas processuais.

Além disso, havia cláusula estabelecendo que, em caso de rescisão, o contratado receberia apenas pelos serviços das etapas já concluídas, “perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.

O apelante sustenta que o apelado já recebeu todos os valores devidos, conforme termo de quitação, e que não há fundamento para o arbitramento de honorários, pois o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do

contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de

Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

No caso em análise, o contrato celebrado entre as partes não prevê forma de remuneração em caso de rescisão antecipada do contrato, apenas estabelece que o advogado perderá o direito à remuneração pelos serviços não concluídos. Essa cláusula, contudo, não pode prevalecer, pois implicaria em enriquecimento sem causa do cliente, que se beneficiaria dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

Ademais, o fato de haver previsão de adiantamentos por etapas processuais não afasta o direito ao arbitramento de honorários, pois esses adiantamentos não constituem remuneração autônoma e definitiva, mas sim antecipação parcial da remuneração final, que seria calculada sobre o proveito econômico obtido.

Quanto ao termo de quitação apresentado pelo apelante, verifica-se que se trata de documento genérico, que não especifica os processos a que se refere, nem os valores pagos, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil para caracterizar quitação válida.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários “na falta de estipulação ou de acordo”. A falta de estipulação, no caso, refere-se justamente à ausência de previsão contratual sobre a remuneração em caso de rescisão antecipada do contrato.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

O arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nesse caso, não representa intervenção indevida do Estado em contrato válido, mas sim aplicação da lei para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de de R$ 18.720,76 (dezoito mil setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos de nºs. 0001922-75.2002.8.11.0050 e 0000760-14.2012.8.11.0044, respectivamente, em trâmite nas Comarcas de Campo Novo do Parecis/MT e Paranatinga/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, o entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação a fim de reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025